Tribunal: TJDFT
Processo: 0704114-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704114-71.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GIOVANNA TADEU LEMOS CAMPOS SOUSA AGRAVADO: BRENNO EUCLIDES JANSEN DA COSTA DECISÃO 1. A autora insurge-se contra decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga (id 54781124 – autos originários) que, por ausência de risco de dano irreparável, indeferiu a reintegração liminar de posse dos veículos Kawasaki/Ninja 300 ABS, PAX-6702 e GM/Chevette DL, JDX 29-44. Alega que: i) é proprietária dos mencionados veículos; ii) o agravado não pagou as multas e débitos tributários; iii) continua arcando com as despesas do financiamento dos bens. Requer a concessão liminar, até o julgamento do AGI, para que seja imediatamente reintegrada na posse. 2. Pertinentes os fundamentos lançados na decisão agravada: “A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, verifico que a natureza de seu pedido tem caráter antecipatório incidental, uma vez que pleiteia, desde já, a concessão do pedido final. Pretende a parte autora, em sede de tutela de urgência, a expedição de mandado de reintegração de posse inaldita altera parte, dos veículos Kawasaki/Ninja 300 ABS, Placa PAX6702 e GM/Chevette DL, placa JDX 2944. A despeito dos documentos juntados aos autos, bem como os fatos narrados na inicial, observo tratar-se de causa de pedir complexa, em que há de se oportunizar, primeiramente, o contraditório à parte requerida, bem como realizar a dilação probatória e, eventualmente, instrução, a fim de se verificar os fatos narrados pela requerente. Com efeito, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, haja vista que, eventualmente, se houver a procedência dos pedidos, a parte autora será reintegrada na posse dos bens móveis em questão.” Os fatos serão esclarecidos pelo contraditório e durante a instrução processual, não havendo, até o momento, prova suficiente do direito alegado, o que enseja a negativa de seguimento, pois, como é sabido, este recurso não comporta dilação probatória. Nesse sentido já me pronunciei em caso análogo: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO AGI. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. Não merece seguimento, por manifesta improcedência, agravo de instrumento que objetiva antecipação de tutela cuja causa petendi demanda dilação probatória. (ac. 856166, julgado em 11/03/2015) No mesmo sentido os acórdãos deste Tribunal: 672811, Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior; 627456, Des. Cruz Macedo; 593983, Des. Getúlio de Moraes Oliveira. Logo, é inadmissível o presente recurso (CPC 932). 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se. Dê-se baixa. Brasília, 03/03/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR